Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743760-51.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA AGRAVADOS: CLAUDENICE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA, ANTÔNIO APARECIDO DOS REIS OLIVEIRA, CLAYTON DOS REIS OLIVEIRA, ELIAS DOS REIS FERREIRA, JOANA DOS REIS FERREIRA, JOSÉ MARTOS DOS REIS OLIVEIRA, ANTÔNIO DOS REIS FERREIRA, VALDENICE DOS REIS GONÇALVES, PAULO SÉRGIO DOS REIS OLIVEIRA, JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA, VALDERICE SANTANA DOS REIS OLIVEIRA DESPACHO ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a matéria está prequestionada, porquanto houve manifestação expressa do colegiado a respeito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018